Tribunal: STF
Processo: HC 57632
Classe: HC
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-05-13
Data de publicação: 1980-05-13

Ementa:
DENUNCIA OFERECIDA POR PROMOTOR "AD HOC". AUSÊNCIA DE NULIDADE. TAL
NOMEAÇÃO AUTORIZADA PELO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, PARA HIPÓTESES
MAIS IMPORTANTES (ART. 419 E 448) E PELO CÓDIGO DE ORGANIZAÇÃO
JUDICIÁRIA DO ESTADO, NÃO COLIDE COM OS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS
QUE TRATAM DA CARREIRA DO MINISTÉRIO PÚBLICO, VISTO QUE O "AD HOC"
NÃO INTEGRA A CARREIRA.